Tribunal: TJPA
Processo: 0140179-88.2015.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. Em crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante forÃ§a probatÃ3ria, restando apta a embasar o decreto condenatÃ3rio, quando coerente com os demais elementos da instruÃ§Ã£o probatÃ3ria. 2. PLEITO DE DIMINUIÃÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0140179-88.2015.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA - VARA ÚNICA
APELANTE: ABSALON DE SOUSA PIMENTEL
ADVOGADO: DR. TONY HEBER RIBEIRO NUNES (OAB/PA 17.571)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por Absalon de Souza Pimentel, por intermédio de advogado constituído
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
36/37, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes) a pena de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 31/08/2015, por volta de 13h30m., a vítima estava em seu local de trabalho quando o acusado adentrou de arma em punho, exigindo a entrega do dinheiro que a vítima apurava de seus negócios, o valor de R$ 15.429,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte e nove reais). Após a subtração dos valores, o réu empreendeu fuga juntamente com uma terceira pessoa que o aguardava do lado de fora da casa.

A denúncia foi recebida em 07/01/2016, à fl. 05.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 25.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação às fls. 30/34, requerendo a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação e subsidiariamente requer a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante, alegando ter sido desproporcional ao caso em concreto, já que o apelante é primário e possui bons antecedentes.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 51/55, debatendo as teses defensivas, pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 62/63, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que a pena base seja redimensionada para próximo ao mínimo legal.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Absalon de Souza Pimentel requer a sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo inquérito policial, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual, em razão da não recuperação da res furtiva.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com seu comparsa que munido de arma de fogo, anunciou um assalto contra a vítima, dentro de sua residência e lhe subtraiu a importância de R$ 15.429,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte e nove reais), cujos depoimentos passo a expor:

A vítima
Lúcio Mauro Pinheiro Gama
relatou em juízo que estava se preparando para almoçar quando seu funcionário chegou rendido por uma pessoa armada e apontada para a cabeça do referido funcionário. Em seguida, a vítima determinou a sua esposa que entregasse o dinheiro, ao ver o réu apontar a arma para a cabeça de seu filho. Disse que o acusado não estava cobrindo o rosto e após o crime, na delegacia reconheceu o réu por imagem. Confirmou na delegacia, presencialmente, que se tratava do réu. Não foi recuperado seu dinheiro.

A testemunha
Valdirene do Socorro Alves Cardoso
relatou em juízo que estava em sua casa no horário do almoço quando um funcionário entrou subjugado pelo acusado, que apontava uma arma para a cabeça do referido funcionário. Em seguida o réu apontou a arma para a cabeça do filho da testemunha, quando então lhe foi entregue o valor subtraído. Após o réu evadiu-se do local. Disse ter visto o réu e uma terceira pessoa chegando. Disse não ter recuperado o valor subtraído. Reconheceu Absalon na porta de sua casa, quando então foi reconhecido pela testemunha.

A testemunha
Airton Summer Farias da Silva
disse em juízo que estava saindo após seu expediente quando ao chegar no portão duas pessoas o abordaram de arma em punho. Em seguida o levaram para o interior da casa onde subtraíram determinada importância em espécie. Relatou que o acusado apontava a arma ora para as vítimas ora para o filho das vítimas. Afirmou que viu algumas fotos no celular do secretário de segurança do município e reconheceu Absalon. Em seguida, foi acionado pela polícia para fazer o reconhecimento presencial, tendo sido novamente reconhecido pela testemunha.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

O apelante em seu interrogatório negou os termos da denúncia.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo, sendo o apelante reconhecido também por duas testemunhas oculares do assalto, onde relatam que o filho da vítima ficou sob ameaças de um revolver, no intuito de garantir o produto do roubo

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa do recorrente requer também a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante, alegando ter sido desproporcional ao caso em concreto, já que o apelante é primário e possui bons antecedentes.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Absalon de Souza Pimentel
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 36-v e 37 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa,
considerando, nesta fase, duas circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade e consequências do crime.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto invadindo a residência da vítima e ainda apontou uma arma de fogo contra o filho da vítima, criança de 2 anos de idade, causando temor e desespero à família, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

As
consequências
são desfavoráveis ao réu, posto que, as vítimas sofreram grande prejuízo eis que não recuperaram a vultuosa quantia de dinheiro subtraída.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que duas circunstâncias judiciais militam contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 05 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, OS TRÊS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA, O QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Em razão da ausência de reformas nos 03 (três) vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, por estarem fundamentados com dados concretos dos autos em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, entendo por bem manter a pena-base do réu em 19 (dezenove) anos de reclusão, pena esta entre o mínimo e a média para o delito em espécie, haja vista que a existência de 03 (três) vetores judiciais negativos já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal ex vi da Súmula n. 23/TJPA, estando inclusive a pena-base dentro da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso. Mantendo os demais termos da dosimetria da pena, em razão de estarem escorreitos, em consonância com a legislação e jurisprudência hodierna, pelo que, permanece incólume a pena definitiva do réu apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do aumento da pena em 01 (um) ano por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual a defesa concorda com a aplicação, conforme suas razões recursais. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2017.04315229-41, 181.426, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I (uso de arma) e II (concurso de agentes), do CP, aumentando a pena em 1/3, razão pela qual modifico a pena definitiva
para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena fixada pelo magistrado, estando a mesma em consonância com os ditames legais.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Absalon de Souza Pimentel
e
lhe nego provimento, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.